Tribunal: TJDFT
Processo: 0704776-81.2024.8.07.0004
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME FURTO QUALIFICADO MEDIANTE FRAUDE. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. PRECLUSÃO E AUSÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL. PRELIMINAR REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. REGIME SEMIABERTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O pedido de instauração de incidente de insanidade mental deve ser rejeitado, seja por preclusão, por ter sido feito apenas em apelação, seja por ausência de dúvida razoável quanto à higidez mental da acusada, que participou dos atos do processo e inquérito sem que houvesse qualquer suspeita da ausência de capacidade de compreensão e autodeterminação.
2. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevo como elemento probatório, especialmente, quando firme e em harmonia com os demais elementos de convicção.
3. Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
4. Incide a qualificadora da fraude, quando a acusada pratica o crime de furto após distrair a vítima fingindo ser uma cliente interessada em produto da loja, reduzindo a vigilância sobre a res furtiva.
5. Embora fixada a pena abaixo de quatro anos, a reincidência, os maus antecedentes e a conduta social desfavorável da acusada impõem a fixação do regime mais gravoso.
6. Recurso conhecido e improvido.